Tribunal: TJSP
Processo: 1003808-67.2017.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Recurso de apelação provido em parte. Fixação, na parte final do dispositivo do acórdão, de duas formas distintas de definição da verba sucumbencial. Erro material verificado justificativo da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Recurso de apelação provido em parte. Fixação, na parte final do dispositivo do acórdão, de duas formas distintas de definição da verba sucumbencial. Erro material verificado justificativo da respectiva correção. Julgamento de anteriores declaratórios, opostos pela parte adversa, que sanou o vício constatado. Embargos de declaração não conhecidos, no ponto. Pretensão de reconhecimento de má-fé na conduta da empresa ré, a justificar repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes. Exame lógico e fundamentado da matéria. Embargos de declaração rejeitados, no ponto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.